Tribunal: TJMT
Processo: 1014142-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014142-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), SORIANO DO CARMO CUNHA - CPF: 346.820.311-04 (AGRAVANTE), MARIANE ALINE VICENSOTTI - CPF: 047.846.161-52 (AGRAVADO), ARYELLE SANCORE DE OLIVEIRA - CPF: 061.045.691-10 (ADVOGADO), ALCILANDIO SOUZA DE QUEIROZ - CPF: 806.702.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 08.209.051/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE AGIOTAGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito n. 1001358-24.2024.8.11.0013, que designou audiência de instrução e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O agravante sustenta que os cheques cobrados foram emitidos no contexto de operação informal de crédito, supostamente intermediada pelo esposo da agravada, alegando já ter quitado os valores, embora sem devolução das cártulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impugnação autônoma, por meio de agravo de instrumento, da decisão que designa audiência de instrução; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, à luz do art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, diante da alegação de agiotagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que designa audiência de instrução não possui conteúdo decisório passível de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC nem nas exceções reconhecidas pela jurisprudência, sendo insuscetível de causar lesão grave ou de difícil reparação.

A redistribuição do encargo probatório com fundamento na prática de agiotagem exige demonstração de verossimilhança da alegação, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de suporte documental mínimo e a contradição entre a narrativa processual e o boletim de ocorrência anteriormente registrado, que noticiou extravio dos cheques sem mencionar qualquer prática de usura.

A tentativa de reformulação fática posterior, desprovida de comprovação mínima, enfraquece a tese defensiva e inviabiliza a aplicação do art. 3o da MP 2.172-32/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de designação de audiência de instrução não comporta impugnação autônoma por agravo de instrumento, por ausência de conteúdo decisório relevante.

A inversão do ônus da prova com base na MP 2.172-32/2001 exige verossimilhança das alegações de agiotagem, o que não se verifica quando ausente documentação mínima e havendo contradições relevantes no enredo fático.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; Medida Provisória n. 2.172-32/2001, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI 2346119-09.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B.
Franzé
, j. 08.02.2024.

TJMT, AI 1009184-77.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.05.2023, DJE 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 10
14142
-3
8
.2025.8.11.0000

SORIANO DO CARMO CUNHA
X
MARIANE ALINE VICENSOTTI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SORIANO DO CARMO CUNHA,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito n. 1001358-24.2024.8.11.0013, manejada por
MARIANE ALINE VISCENSOTTI
, designou a realização da audiência de instrução e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Para tanto, aduz o agravante que os cheques objeto da ação originária foram emitidos no contexto de operação de crédito informal, agiotagem, intermediada pelo Sr. Manoel, esposo da agravada, sendo esta mera portadora formal dos títulos.

Afirma que houve pagamento dos valores correspondentes, sem devolução das cártulas, o que evidenciaria o caráter simulado da cobrança.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, examina-se
insurgência dirigida contra a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo agravante e designou audiência de instrução.

De início, não
se
conhece
do recurso quanto à
insurgência voltada à designação da audiência de instrução, por ausência de previsão legal para sua impugnação autônoma por agravo de instrumento.

Como cediço, o
rol do art
igo
1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme interpretação do Superior Tribunal de Justiça
,
no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

A
hipótese em exame
, além de não possui previsão para imediata recorribilidade no
r
ol do artigo 1.015 do CPC, também
não se enquadra em qualquer das exceções reconhecidas pela jurisprudência, notadamente porque o ato judicial não possui conteúdo decisório capaz de gerar lesão grave ou de difícil reparação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO.
1 .
OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora quanto à designação de audiência de conciliação, instrução, debates e julgamento na modalidade presencial.
2. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. Conteúdo decisório não sujeito a agravo de instrumento. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do CPC/15. Inaplicabilidade da mitigação da taxatividade. Tema 988
. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2346119-09.2023.8.26 .0000 Campinas, Relator.: Luís H. B.
Franzé
, Data de Julgamento:
08/02/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Adiante, n
o tocante ao pedido de redistribuição do encargo probatório, a decisão
censurada
deve ser mantida
, adianta-se.

O agravante pretende a aplicação do art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001, sob a alegação de que os cheques objeto da ação decorrem de prática de agiotagem. Ocorre que não há nos autos elementos que demonstrem a verossimilhança de tal alegação
, pois a
narrativa construída na contestação, além de carente de suporte documental mínimo, destoa do que foi relatado em sede extrajudicial.

Com efeito, consta nos autos boletim de ocorrência lavrado em 27/03/2023 pelo próprio agravante, noticiando o extravio de 30 folhas de cheque em via pública — inclusive os cinco títulos ora cobrados — sem qualquer menção a eventual prática de usura ou operação irregular
(id.
148182965).

A narrativa registrada no boletim de ocorrência, ao omitir qualquer referência à suposta agiotagem, não apenas enfraquece a tese defensiva, como revela tentativa posterior de reconstrução fática destinada a afastar a responsabilidade do agravante pelos títulos emitidos.

Importante destacar que, conforme reiterada jurisprudência, a inversão do ônus da prova com base no referido dispositivo legal exige a demonstração da verossimilhança da alegação de prática usurária, o que, no caso concreto, não se verificou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA – CHEQUE –
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA PROVISÓRIA 2.172-32/2001 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHAÇA DO DIREITO ALEGADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se apresenta devida a inversão do ônus da prova, quando não demonstrada a verossimilhança das alegações da parte devedora quanto à usura, mediante cobrança de juros incompatíveis com o mercado legal e, portanto, inaplicável à espécie o art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001.

(N.U 1009184-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023)

Dessa forma, não demonstrado o requisito legal, mostra-se acertado o indeferimento da inversão do ônus da prova
.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO em parte do recurso e, na parte em que conhecido,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025